Tribunal: CARF
Processo: 15983.720098/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720098/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.596 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
ABDUL HADI NOUREDDINE KHATIB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS
DE
LIVRO
CAIXA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS.
OBRIGATORIEDADE DE ESCRITURAÇÃO.
A dedução das despesas relativas ao trabalho não assalariado está sujeita à
observância do requisito indispensável de escrituração do Livro Caixa,
individualizando as receitas e as despesas, que devem estar acompanhadas de
documentação idônea que lhes dê suporte.
Uma vez não comprovado que os rendimentos recebidos e as despesas do
Livro Caixa foram equivocadamente informados no quadro de rendimentos
recebidos de pessoa física na Declaração de Ajuste Anual - DAA, não há
modificação a ser efetuada no lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração (fls. 07 a 12), relativo ao ano-calendário 2008, que
resultou em exigência do Imposto de Renda de R$ 131.871,15, com juros de mora calculados até
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720098/2011-37
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.596 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720098/2011-37

31/05/2011, de R$ 25.846,74; multa proporcional de R$ 98.903,36; multa exigida isoladamente
de R$ 67.313,42, totalizando crédito tributário de R$ 323.934,67.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 10 a 12),
foram apuradas as seguintes infrações: - Dedução Indevida de despesas de Livro Caixa no valor
de R$ 486.247,00 por não ter sido apresentada à fiscalização a comprovação dessas despesas; -
Multa Isolada no valor de R$ 67.313,42 devido à falta de recolhimento do Imposto de Renda da
Pessoa Física a título de carnê-leão.
No Termo de Constatação Fiscal – TCF (fls. 13 a 15), o Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil - AFRFB responsável pelo lançamento presta os seguintes esclarecimentos:
A ação fiscal foi iniciada, em 02/05/2011, quando o sujeito passivo teve ciência
do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, requerendo a apresentação do Livro Caixa do
período de 01/2008 a 12/2008, corroborado por documentos comprobatórios respectivos e
comprovação do pagamento do carnê-leão.
O contribuinte compareceu pessoalmente à Delegacia da Receita Federal em
Santos, São Paulo, em 19/05/2011, e informou não possuir Livro Caixa e nem os documentos
requeridos, o que foi corroborado por declaração, apresentada em 08/06/2011, na qual sua
procuradora confirmou não possuir o interessado os documentos solicitados.
A fiscalização concluiu que o contribuinte reduziu indevidamente a base de
cálculo do tributo devido com despesas de Livro Caixa não comprovadas no valor total de
R$ 486.247,00, demonstrando em quadro que integra o TCF os valores não comprovados a cada
mês. Em decorrência, foi lavrado o presente Auto de Infração.
O interessado foi cientificado do lançamento fiscal, em 25/06/2011, conforme
Aviso de Recebimento - AR dos Correios (fls. 33-34), apresentando a impugnação (fls. 39-40),
em 12/07/2011, na qual traz os seguintes argumentos, em síntese:
Por imperícia técnica no preenchimento da Declaração de Imposto de Renda do
exercício 2009, ano-calendário 2008, seu contador, Antonio Pio Neto, declarou equivocadamente
as receitas e despesas anuais através do Livro Caixa (carnê-leão) quando deveria tê-lo feito
através dos rendimentos de lucros distribuídos.
Sendo empresário individual da empresa Abdul Hadi Noureddine Khatib, inscrita
no CNPJ sob o no 69.222.867/0001-98, comprova através de documentos anexos, tais como
Declaração de IRPJ e balanço patrimonial que as receitas da pessoa física no ano fiscal de 2008
provinham do lucros auferido da empresa.
Coloca à disposição a Sra. Célia dos Santos Neves para qualquer esclarecimento,
fornecendo o defendente o endereço dela. Por fim, requer o interessado a insubsistência da ação
fiscal com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
O Acórdão 12-69.985 - 21a Turma da DRJ/RJ1, em Sessão de 05/11/2014 (fls. 83
a 89), julgou a impugnação improcedente.
Entendeu-se que a dedução das despesas relativas ao trabalho não assalariado está
sujeita à observância do requisito indispensável de escrituração do Livro Caixa, individualizando
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.596 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720098/2011-37

as receitas e as despesas, que devem estar acompanhadas de documentação idônea que lhes dê
suporte.
E, uma vez não comprovado que os rendimentos recebidos e as despesas do Livro
Caixa foram equivocadamente informados no quadro de rendimentos recebidos de pessoa física
na Declaração de Ajuste Anual - DAA, não há modificação a ser efetuada no lançamento.
Também se entendeu que, em matéria tributária, não há que se perquirir a intenção
do agente, pois a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, não dependendo
da aferição da existência de dolo ou culpa.
Finalmente, que se exige multa isolada sobre o valor do imposto mensal devido e
não recolhido à época própria.
Cientificado em 18/11/2014 (fl. 94), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 97 a 108) em 12/12/2014.
a) requer a declaração da nulidade do acórdão, em virtude da ausência de
fundamentação do quantum e o porquê da aplicação da multa isolada ao recorrente;
b) reconhecimento da desnecessidade de apresentação de livro-caixa, já que não
houve pretensão de dedução de imposto;
c) reconhecimento de ausência de dever de pagamento de imposto de renda, posto
não haver variação patrimonial da pessoa física do recorrente, além da multa consequente;
d) alternativamente, a incidência sobre a diferença do que se entender não
relacionado com a variação patrimonial da pessoa jurídica, após a devida aprovação de contas e
demonstrativos;
e) a dedução do imposto pago pelo Simples;
f) afastamento da multa isolada, por bis in idem;
g) intimações em nome do patrono.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Cientificado em 18/11/2014 (fl. 94), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 97 a 108) em 12/12/2014. Atestada está, portanto, a tempestividade (fl. 116).
Multa isolada
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.596 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720098/2011-37

O contribuinte alega que não podem ser imputadas, concomitantemente, multa
pelo não pagamento do imposto e multa pelo não recolhimento do carnê-leão. Também alega
ausência de fundamentação do quantum e o porquê da aplicação da multa isolada ao recorrente.
Sobre a ausência de fundamentação, quanto à multa isolada aplicada por falta de
pagamento do carnê-leão, sua previsão legal é o art. 44, inciso II, da Lei 9.430/1996, e que
aparece na folha de continuação do Auto de Infração (fl. 12), referenciada no ponto 8 do Termo
de Constatação Fiscal (fl. 14). Ainda há referência expressa na decisão de 1a instância, inclusive
colacionando o texto válido à época.
Sobre a impossibilidade de concomitância de multas (de ofício e isolada), tem-se
o que segue na redação atual:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Como o contribuinte recebeu rendimentos de pessoa física acima do limite mensal
do ano-calendário de 2008 (uma vez que foram desconsideradas as despesas do Livro Caixa não
comprovadas) e não recolheu o carnê-leão, foi corretamente calculada a multa isolada pelo
descumprimento da obrigação.
Ad argumentandum, trata-se de Ano-calendário 2008, Exercício 2009. Não cabe,
portanto, a aplicação da Súmula CARF n. 147, ao afirmar que somente com a edição da Medida
Provisória n. 351/2007 (convertida na Lei n. 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei
9.430/1996), é que se passou a existir a previsão específica da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento de carnê-leão sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual. Trata o caso de período posterior à alteração legal.
O contribuinte alega, preliminarmente, que é indevida – por falta de
fundamentação – a cobrança de multa isolada pelo não recolhimento de imposto que lhe é
atribuído no carnê-leão. O lançamento, assim, é eivado de vício, não oportunizados o direito à
ampla defesa e ao contraditório (fl. 100).
No entanto, ao analisar os autos, verifica-se que na continuação do Auto de
Infração (fl. 12) há referência à fundamentação legal da multa, cuja previsão legal é o art. 44,
inciso II, da Lei 9.430/1996, conforme ponto oito do Termo de Constatação Fiscal (fl. 14). Além
disso, também há referência expressa na decisão de primeira instância, como se observa:
(fl. 88) Quanto à multa isolada aplicada por falta de pagamento do carnê-leão, a sua
previsão legal é o art. 44, inciso II, da Lei 9.430/96, com as alterações da Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007,senão vejamos:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.596 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720098/2011-37

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
Como o contribuinte recebeu rendimentos de pessoa física acima do limite mensal
do ano-calendário de 2008 (uma vez que foram desconsideradas as despesas do Livro Caixa não
comprovadas) e não recolheu o carnê-leão, foi corretamente calculada a multa isolada pelo
descumprimento da obrigação.
Ademais, quanto à alegação da indevida concomitância das multas de ofício e
isolada, não há qualquer ilegalidade,
Apresentação de Livro Caixa
Aqui o contribuinte aduz em sede recursal que não há necessidade de
apresentação de Livro Caixa, pois não houve pretensão de dedução de imposto:
(fl. 102) Isto porque, consoante narrativa dos fatos e exaustiva prova documental
carreada aos autos do procedimento administrativo, não se trata o presente caso de
tentativa de dedução de imposto de renda pessoa física, mas sim, de erro no momento
da elaboração da declaração de imposto de renda.
O recorrente afirma que o tema se trata de valores não pertencentes a pessoa
física, mas sim às pessoas jurídicas – as quais pagaram os competentes impostos para auferir
referidas rendas (fl. 103).
Sobre este ponto, valho-me da decisão de 1a instância:
(fl. 86) Na hipótese dos autos, o contribuinte informou despesas de Livro Caixa em sua
Declaração de Ajuste Anual, fls. 23/29, no montante de R$ 486.247,00, no entanto não
apresentou, nem na fase que antecedeu o lançamento, nem quando de sua impugnação,
o Livro Caixa com a escrituração pertinente, discriminando em ordem cronológica todos
os pagamentos e recebimentos ocorridos no mês.
O Livro Caixa não é obrigatório per se, mas sim se quiser deduzir os valores
decorrentes do exercício de sua atividade (art. 6o, §2o da Lei 8.134/1990 e art. 8o, II, “g” da Lei
9.250/1995). Não cabe, portanto, dizer que não há necessidade de apresentação, já que houve
apresentação de despesas para dedução do imposto.
Imposto de renda – Variação patrimonial
Aqui o contribuinte pede reconhecimento de ausência de dever de pagamento de
imposto de renda, posto não haver variação patrimonial da pessoa física do recorrente, além da
multa consequente. Alternativamente, a incidência sobre a diferença do que se entender não
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.596 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720098/2011-37

relacionado com a variação patrimonial da pessoa jurídica, após a devida aprovação de contas e
demonstrativos.
Este tema aparece unicamente em sede recursal e, sob pena de supressão de
instância, não conheço do tema.
No mais, a autuação não trata de variação patrimonial, mas sim de dedução
Indevida de despesas de Livro Caixa por não ter sido apresentada à fiscalização a comprovação
dessas despesas. Já a multa isolada ocorre devido a falta de recolhimento do Imposto de Renda
da Pessoa Física a título de carnê-leão.
Dedução do imposto
Requer o contribuinte que se deduza o imposto pago nas declarações das pessoas
jurídicas “já embutido no programa Simples Nacional” (fl. 105).
Aqui tem-se incompetência desta 2a Seção para a dedução de impostos pagos por
pessoas jurídicas. No mais, pedidos de compensação seguem rito próprio, a começar pela análise
por parte das Delegacias ou Inspetorias da Receita Federal, cujo indeferimento pode ser seguido
de manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento e posterior
Recurso Voluntário a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, se for o caso.
Nesta ratio, voto por indeferir o pedido de compensação feito no processo.
Intimação em nome do patrono
Por fim, o Contribuinte requer que todas as intimações sejam endereçadas ao
patrono Robson de Oliveira Molica, advogado (fl. 108).
No entanto, o tema já está sumulado neste Conselho pela Súmula CARF no 110,
aprovada pelo Pleno em 03/09/2018: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Não assiste razão, portanto, quanto a este pedido do ora recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.596 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720098/2011-37

Fl. 123
DF CARF MF
Original